Tribunal: CARF
Processo: 10850.905427/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.905427/2012-91
ACÓRDÃO
1302-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando a diligência determinada
por este Colegiado confirma, com base na DIPJ ativa, na DCTF retificadora e
nos registros contábeis da contribuinte, a existência de recolhimento a
maior de IRPJ e a liquidez e certeza do crédito informado em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.905427/2012-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo que retorna de diligência, instaurado a partir de pedido de
compensação em que a contribuinte pleiteia o reconhecimento de direito creditório decorrente de
alegado pagamento indevido de tributo apurado no lucro real trimestral.
O pedido foi indeferido pela autoridade de origem, sob o fundamento de que o
crédito informado teria sido integralmente absorvido por débitos confessados. A Delegacia de
Julgamento manteve o indeferimento, por entender que a retificação de declarações,
desacompanhada de prova contábil idônea, não comprova a liquidez e certeza do crédito.
Em recurso voluntário, a contribuinte reiterou suas alegações e sustentou que as
informações necessárias já constariam dos sistemas da administração tributária, além de
apresentar documentos contábeis.
Em julgamento anterior, esta Turma reconheceu que a retificação, isoladamente,
não comprova o direito creditório, mas que os dados transmitidos ao Fisco não poderiam ser
desconsiderados. Determinou-se, assim, a realização de diligência para complementação da
instrução.
Em resposta, a autoridade fiscal analisou as declarações e a escrituração contábil,
concluindo que o valor do tributo devido era inferior ao originalmente declarado, com
consequente pagamento a maior. Ao final, manifestou-se pelo reconhecimento do crédito e pela
homologação das compensações até o limite apurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Processo que retorna de diligência, já conhecido e admitido por este Conselho.
A controvérsia consiste em verificar a existência, liquidez e certeza do crédito de
IRPJ, informado em PER/DCOMP, e utilizado para fins de compensação.
Quando do exame inicial da matéria, este Colegiado entendeu necessária a
conversão do julgamento em diligência, justamente para melhor esclarecer a apuração do IRPJ e a
efetiva existência do alegado recolhimento a maior, diante dos documentos contábeis e fiscais
trazidos pela recorrente.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal concluiu, de forma expressa, pelo
reconhecimento do direito creditório pleiteado. Consta do relatório de diligência que a DIPJ ativa
do ano-calendário de 2011, transmitida antes do despacho decisório, já indicava IRPJ devido, valor
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.905427/2012-91
3
também refletido na DCTF retificadora. Concluiu-se, ainda, que a 1a quota do IRPJ foi recolhida em
valor superior ao devido, gerando recolhimento a maior, tendo a fiscalização proposto o
reconhecimento do crédito objeto deste processo, com homologação da compensação a ele
vinculada.
Assim, diante da conclusão favorável da própria diligência determinada por este
Colegiado, e inexistindo, após a complementação da instrução, fundamento para manutenção do
despacho decisório de não homologação, entendo que o recurso merece provimento.
Adoto, portanto, as conclusões da diligência fiscal, que reconheceu a comprovação
do crédito pleiteado, nos limites do PER/DCOMP objeto destes autos.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e determinar a homologação da compensação declarada
até esse limite.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 353
DF CARF MF
Original